Tribunal: TJDFT
Processo: 0749058-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0749058-85.2025.8.07.0000 Impetrante : FÁBIO EUSTÁQUIO DA SILVA Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de Mandado De Segurança impetrado por Fábio Eustáquio da Silva em face do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do qual o impetrante sustenta ter sido impedido de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no Concurso Público SEEC/DF/IADES no 01/2022, destinado ao provimento de vagas para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Foi determinada a emenda da petição inicial devendo o impetrante justificar o motivo pelo qual distribuiu ação idêntica sob o no 0749059-70.2025.8.07.0000. Ação que também aguardava análise inicial desta Relatoria, adotando, inclusive, as providências necessárias à resolução da duplicidade. (ID 78224401) O impetrante peticionou se manifestando nos seguintes termos: [...] 1. Consoante observado por Vossa Excelência, há aparente duplicidade entre os processos no 0749058-85.2025.8.07.0000 (presentes autos) e no 0749059-70.2025.8.07.0000, ambos veiculando idêntica causa de pedir e pedidos, em sede de mandado de segurança, envolvendo o Concurso Público SEEC/DF/IADES no 01/2022. 2. A duplicidade, todavia, não decorreu de conduta dolosa ou culposa do impetrante, mas de erro material do próprio sistema de distribuição do PJe/TJDFT, por ocasião do protocolo eletrônico. [...] 3. Diante disso, para sanar a duplicidade apontada, o impetrante requer seja reconhecida a prevenção destes autos (MS no 0749058-70.2025.8.07.0000) como processo principal, com a consequente extinção, sem resolução de mérito, do Mandado de Segurança no 0749059-85.2025.8.07.0000, por litispendência, nos termos do art. 337, § 3o, c/c art. 485, V, ambos do Código de Processo Civil, com a devida baixa e arquivamento daquele feito. [...] Pois bem. O art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O § 3o do mesmo dispositivo complementa nos termos seguintes: Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso. A litispendência se estabelece quando a ação é proposta, ou seja, quando a petição inicial é protocolada nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil. O objetivo é evitar a duplicidade de ações sobre o mesmo objeto, de modo a promover a economia processual e evitar decisões conflitantes. A litispendência é considerada um pressuposto processual negativo, o qual impede a validade de uma relação processual sobre o mesmo objeto.[1] Ainda que a repetição ocorra em sede recursal, a jurisprudência admite a aplicação do instituto aos recursos, como forma de se evitar decisões conflitantes e assegurar a racionalidade e a segurança jurídica do sistema processual. Importa ressaltar que por se tratar de matéria de ordem pública, a litispendência pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser inclusive conhecida de ofício pelo magistrado (art. 485 , V e 3o do CPC ). À propósito, confira-se jurisprudência dessa e. Corte quanto ao ponto. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MESMO PEDIDO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. [...] II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a gratuidade de justiça; (ii) a nulidade da sentença por carência de fundamentação, em razão de utilização de dispositivo estranho ao caso e do reconhecimento da litispendência de ofício; e (iii) há ocorrência da litispendência no caso em exame. III. Razões de decidir 3. [...] 5. A litispendência é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, ao argumento de que não fora oportunizado à parte que sanasse o vício. 6. [...] IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. [...] (Acórdão 1927172, 0704631-98.2024.8.07.0012, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024 – grifo nosso) No caso em comento, a análise dos autos revela que, de fato, há litispendência entre os requerimentos formulados pelo impetrante, razão pela qual afigura-se inadmissível a impetração do presente mandamus (art. 10 da Lei no 12016/2009), tal qual prevê a jurisprudência dessa e. Corte. Confira-se PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CERTAME. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IDENTIDADE DE PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, V, CPC. 1. Ausente a probabilidade do direito, consubstanciada no fumus boni juris, deve ser indeferida a liminar em mandado de segurança. 2. O instituto da litispendência visa a evitar o ingresso de duas ou mais ações com o intuito de alcançar o mesmo resultado, mas com decisões conflitantes, e a identificação é feita quando idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). 3. Configurada a litispendência, extingue-se o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito. (Acórdão 1015546, 0701050-92.2016.8.07.0000, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2017, publicado no DJe: 23/05/2017 – grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e denego a ordem impetrada nos termos das regras estabelecidas nos artigos 6o, § 5o, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Processo 0750973-72.2025.8.07.0000 – Decisão Monocrática- Desembargador Relator Hector Valverde Santana – Dje 24/11/2025.